Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão do acórdão em relação a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ sem enfrentar as proibições do ordenamento jurídico à prática do anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão esclareceu sobre a SELIC possuir em sua composição a incidência da correção monetária propriamente dita e, também, dos juros de mora. O julgado asseverou os termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. 3.1. O decisum foi claro ao dizer sobre o entendimento desta Corte ser no sentido de inexistir bis in idem, quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3.2. O aresto mencionou no caso dos autos, a decisão agravada determinou a aplicação da Taxa SELIC incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo (principal corrigido acrescido dos juros). 3.3. O acórdão asseverou, ao contrário do alegado pela parte agravante, não se tratar de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre haver a simples alusão ao interesse de prequestionamento se mostrado insuficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso demonstrar haver o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma não estar o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ; artigo 4°, do Decreto 22.626/33 Lei de Usura; Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: REsp Repetitivo no 1102552/CE do STJ; Súmula no 121 do STF.